Tribunal: TJSP
Processo: 2064515-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064515-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIZ ANDERSON
ERAS HAMMEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064515-15.2020.8.26.0000 -Voto no 25.939
2
Habeas Corpus Criminal no 2064515-15.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luiz Anderson Eras Hammen
Comarca: Caraguatatuba
Voto no 25.939
Vistos.
Insurge-se
a DEFENSORIA PÚBLICA contra
decisão, proferida pelo MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário de
Caraguatatuba, que decretou a prisão preventiva do paciente LUIZ
ANDERSON ERAS HAMMEN, preso inicialmente em flagrante, no
último dia 4 de abril, pelo crime de tráfico de drogas (processo no
1500174-02.2020.8.26.0626).
Segundo consta, o paciente foi denunciado e
está sendo processado por tráfico de drogas, pois, após o cumprimento
de mandado de busca e apreensão, durante operação policial, foram
apreendidos, em sua residência, 6.214 gramas de maconha (peso
bruto), além de um pé da planta, duas balanças de precisão e um
notebook.
Sustenta o combativo Defensor, em síntese, não
estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, assim como ser
genérica a fundamentação da decisão que decretou a prisão.
Alega, ainda, necessidade de transferência do
paciente para prisão albergue domiciliar, ante a pandemia do
“coronavírus”.
Pede, enfim, a imediata libertação de seu
assistido.
A liminar foi indeferida (fls. 44/45).
Dispensadas
as
informações,
veio
parecer
Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 52/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064515-15.2020.8.26.0000 -Voto no 25.939
3
É o breve relatório.
Proferida
com
acerto
e
com
a
devida
fundamentação, a r. decisão ora impugnada.
Em poder do paciente foi apreendida significativa
quantidade de droga -- quase sete quilos de maconha e duas balanças
de precisão que ele confessou estar guardando para terceira pessoa,
que não soube -- ou não quis -- identificar com maior precisão.
Esse cenário torna certo o firme envolvimento
do paciente nessa atividade criminosa, perdendo relevância, portanto,
os predicados pessoais aqui enaltecidos pela Defensoria Pública.
A
tarefa
de
guarda
de
tão
significativa
quantidade de entorpecente não seria confiada a um principiante.
Por outro lado, as autoridades de saúde pública
ainda não recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais
como forma de prevenir eventual disseminação do vírus (COVID-19),
não podendo o Poder Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio
técnico, adotar providências açodadas a respeito.
Ademais, não há informação de que o paciente
apresente problemas de saúde ou esteja exposto a riscos maiores do
que qualquer outra pessoa da população.
Posto isso, pelo meu voto denego a ordem.
IVO DE ALMEIDA - Relator